Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. São devidos honorários advocatícios nos casos em que o feito é extinto sem julgamento do mérito, em razão da perda do objeto ou ausência superveniente do interesse de agir (art. 85, §10, do CPC).
2. Sem prejuízo da extinção do processo sem resolução do mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda, deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.
3. O arbitramento dos honorários, por apreciação equitativa, ocorre nas causas de valor inestimável ou muito baixo ou de proveito econômico irrisório. In casu, atribuiu-se a causa valor irrisório e somente para efeitos de alçada. Logo, em atenção ao trabalho do causídico, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza e, ainda, considerando o zelo profissional, o tempo do procedimento, o lugar da prestação do serviço e a falta de complexidade da causa, mostra-se adequada a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.